Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-70.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INES AUGUSTA TASCHIN - CPF: 189.385.070-68 (APELADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.071.645/0001-27 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTOS CONSIGNADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS. SIMPLES AUTORIZAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização c/c devolução de valores declarou a inexistência de contratos, determinou o cancelamento de descontos consignados nos proventos da autora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos, afastando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os instrumentos particulares apresentados pela apelante constituem negócios jurídicos existentes no plano fático, dotados dos elementos mínimos necessários à produção de efeitos e capazes de legitimar os descontos em folha de pagamento realizados em desfavor da apelada.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pela apelante não contêm objeto determinado, tampouco previsão de cláusulas essenciais como taxa de juros, custo efetivo total, código do contrato ou valores efetivamente pactuados, tratando-se de meras autorizações genéricas sem eficácia contratual.

4. Não comprovada a regularidade formal das contratações, tampouco a existência de relação jurídica válida, conclui-se pela inexistência de contrato, impondo-se a restituição dos valores descontados a fim de evitar enriquecimento sem causa.

5. A natureza jurídica da apelante como entidade fechada de previdência complementar, nos termos da LC nº 109/2001, limita sua atuação e veda a cobrança de juros remuneratórios superiores ao legal e a capitalização em periodicidade diversa da anual.

6. As alegações de manifestação de vontade e apresentação de senha pessoal não suprem a ausência dos elementos mínimos do negócio jurídico.

7. Correta a decisão que, diante da ausência de comprovação de contrato válido, determinou o retorno ao status quo ante, negando, contudo, a existência de dano moral indenizável ante a ausência de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configuram contrato válido os instrumentos genéricos desprovidos de objeto determinado e de cláusulas essenciais, sendo ilícita sua utilização para desconto em proventos de aposentadoria. 2. A ausência de elementos mínimos do negócio jurídico conduz ao reconhecimento da inexistência contratual e à consequente restituição das quantias descontadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 104, 373, II, 884, e 405; LC nº 109/2001, art. 31, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução de Valores Pagos Indevidos (Proc. nº 1002965-70.2022.8.11.0004), ajuizada por INES AUGUSTA TASCHIN contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos, determinar o cancelamento dos descontos consignados e condenar à restituição simples dos valores (cf. Id. nº 281313352).

No recurso (cf. Id. nº 281313359), a Apelante alega que os contratos são válidos e que houve manifestação expressa de vontade da apelada. Sustenta que a contratação foi regular, com assinatura de contratos e autorização para débito consignado. Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 281313366), a Apelada refuta os argumentos recursais sustentando a nulidade dos documentos apresentados e pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda em pedido contraposto a condenação por danos morais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução de Valores Pagos Indevidos, ajuizada por INES AUGUSTA TASCHIN contra a ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos, determinar o cancelamento dos descontos consignados e condenar à restituição simples dos valores descontados.

Extrai-se da inicial que INES AUGUSTA TASCHIN ajuizou a presente demanda em desfavor de CIASPREV, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores pagos indevidamente no montante de R$ 35.894,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com a requerida, porém foram incluídos indevidamente descontos previdenciários não solicitados, sustentando que os valores descontados estão em desconformidade com o inicialmente acordado e que tentou sem sucesso obter cópia dos contratos junto à ré, o que lhe causou impacto negativo em sua aposentadoria e limitação de suas condições financeiras.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação alegando preliminarmente a validade do contrato de previdência firmado e a legalidade dos descontos realizados, anexando cópias dos contratos datados de abril e maio de 2018 que estariam assinados pela autora, argumentando que a autora anuiu com os termos contratuais incluindo a cláusula de contribuição previdenciária, defendendo que os descontos foram realizados de forma regular conforme previsto contratualmente, além de apresentar gravações de áudio de atendimento telefônico no qual a autora teria confirmado os termos do contrato.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
10. A requerida CIASPREV tem natureza jurídica de associação e desempenha atividade de previdência privada complementar fechada, estruturada na forma do art.31
[1]
, §1º, da Lei Complementar n.109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar.

Desse modo, o caso deve ser apreciado conforme as regras do Código Civil, pois não é aplicável às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula n.563 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

DO MÉRITO.

11. O negócio jurídico deve ser analisado sob três perspectivas –
existência, validade e eficácia
– com o intuito de verificar se ele alcança sua plena realização. No
plano da existência
, examina-se apenas se estão presentes os elementos mínimos que permitem ao negócio jurídico produzir efeitos (como o agente, o objeto, a forma e a manifestação de vontade), sem entrar no mérito de sua validade ou eficácia.

12. No caso em tela, os instrumentos particulares apresentados pela defesa como forma de conferir legitimidade aos descontos efetuados nos proventos da autora
não reúne os

elementos mínimos necessários
para a produção de efeitos no mundo jurídico, pois não contém os deveres e obrigações que regem o negócio entabulado, a data de início e término dos descontos – há apenas a quantidade de parcelas, os juros e outros encargos aplicados à operação.

13. Todos os instrumentos apresentados pela defesa como sendo os “contratos” que legitimam os descontos em folha de pagamento da aposentada são replicados em um mesmo padrão e se tratam de uma espécie de
autorização
em que

o associado concede poderes à CIASPREV para que possa atuar em seu nome por meio de convênio com Instituição Financeira e com empresa de prestação de serviços de intermediação, a fim de obter AUXÍLIO FINANCEIRO com o objetivo de quitar dívidas do associado. Confira-se:

14. Os valores mencionados no Instrumento de Assistência Financeira são
quantias aproximadas
que podem variar para mais ou para menos, tendo em vista que dependerá daquilo que será necessário para quitar as dívidas elencadas pelo associado e o valor do crédito suplementar que será depositado em seu favor, se tratando de uma estimativa aproximada. Veja-se:

15. Ou seja, não se trata do contrato em si, pronto e finalizado, mas de uma simples autorização concedida à associação. Tanto é assim que estão em branco todos os demais campos atinentes à taxa de juros, custo efetivo total e impostos sobre operações de crédito, saldo devedor, código do contrato, dados bancários, taxas, seguros, encargos, remuneração CIASPREV e outros. Confira-se:

16. Importante pontuar que as entidades fechadas de previdência complementar são associações sem fins lucrativos e não integram o sistema financeiro nacional em razão de destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes.

Em razão disso
“é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1º da LC 109/2001 e art. 9º, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual.”

17. Contrário sensu é permitida a cobrança de juros remuneratórios, desde que respeitado o limite legal, assim como a capitalização de juros remuneratórios na periodicidade anual, desde que pactuada, circunstâncias que reforçam o descrédito dos instrumentos particulares juntados pela requerida para subsidiar descontos em folha de pagamento de associado, especialmente porque é possível constatar que há a incidência de encargos financeiros em todas as operações de mútuo
sub judice
, por meio de simples cálculo aritmético entre o valor do crédito, a importância de cada prestação e a quantidade de parcelas anotadas em cada um dos documentos.

19. Diante disso, constata-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus processual descrito no art.373, II, do CPC, porquanto os documentos particulares não possuem os requisitos mínimos da relação contratual.

20. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao
status quo

ante
, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art.884, do CC.

21. Como consequência, se faz necessária a devolução pela autora da quantia recebida (R$1.481,78, + R$1.547,74 + R$1.557,81 (Banco Cetelem) + R$1.425,32 + R$2.348,06 + R$2.358,92 + R$376,39 (Banco Daycoval) =
R$11.096,02
) (Caixa Econômica Federal: R$105,52 + R$110,30 + R$16,86 + R$92,97 + R$239,93 + R$440,73 =
R$1.006,31
), referente à quitação dos boletos e dos trocos, respectivamente. De outro lado, a requerida deverá devolver todas as quantias descontadas no contracheque da autora desde abril de 2018 com a rubrica “EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV”. Todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a sua concessão e desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do CC), pelo INPC.

22. Quanto ao pedido de
danos morais
, conclui-se que, embora tenha ocorrido falha na prestação dos serviços por parte da associação para a regular formalização dos contratos, a conduta da ré não teve o condão de macular os direitos da personalidade da requerente. No caso concreto não houve comprovação de lesão à imagem, honra ou a qualquer outro direito da personalidade, ou, ainda, prejuízo financeiro significativo à autora. Pelo contrário, a requerente se beneficiou da quitação de empréstimos com outras instituições financeiras e de valores depositados pela requerida em seu favor, conforme faz prova os comprovantes de pagamento de boletos e de depósito bancário, id.92473728 e id.92473734.

DISPOSITIVO:

23. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte:

a)
DECLARO
inexistência dos contratos n.182380, n.182381, n.182382, n.182383, n.186293, n.186294 e n.186295, utilizados pela requerida como autorização para empreender descontos em folha de pagamento da autora sob a rubrica “EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV”, nos valores mensais de R$68,85; R$23,68; R$75,00; R$44,00; R$48,36; R$48,05; R$46,00.

b)
DETERMINO
seja oficiada a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público – SEGRT, vinculada ao Ministério da Saúde, Fonte Pagadora da autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados referente aos contratos n.182380, n.182381, n.182382, n.182383, n.186293, n.186294 e n.186295;

c)
CONDENO
a parte requerida na
restituição simples
dos valores pagos pelo autora, aferindo-se em
liquidação de sentença
o
quantum
efetivamente descontado em folha de pagamento desde o mês de
ABRIL DE 2018
,
com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso.

d)
DETERMINO
a devolução dos valores pagos pela requerida em favor da autora, no total de R$12.102,33 (doze mil cento e dois reais e trinta e três centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do CC), pelo INPC.

e)
INDEFIRO
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação.

24. Em razão da sucumbência mínima da autora,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, do CPC”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, CIASPREV interpôs o presente Apelo sustentando a validade das contratações realizadas, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se os instrumentos particulares apresentados pela apelante constituem negócios jurídicos existentes no plano fático, dotados dos elementos mínimos necessários para produzir efeitos no mundo jurídico, especificamente se configuram contratos aptos a legitimar os descontos consignados realizados na aposentadoria da apelada.

A apelante fundamenta seu recurso na alegação de que os instrumentos foram devidamente firmados com manifestação expressa de vontade da apelada, invocando o princípio pacta sunt servanda e sustentando que para efetuar averbação de parcela no contracheque de servidor é imprescindível o código/senha de averbação pessoal e intransferível, circunstância que comprovaria a regularidade da contratação.

Aduz ainda que a apelada é pessoa com plena capacidade civil e estava ciente dos valores e detalhes necessários para a formalização do contrato, não havendo coação ou constrangimento.

Contudo, a insurgência recursal não merece prosperar, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu a análise minuciosa e correta dos documentos apresentados, concluindo acertadamente pela ausência dos elementos mínimos necessários para a existência de negócio jurídico.

Com efeito, para que um negócio jurídico exista no plano fático, é imprescindível a presença de elementos essenciais que permitam identificar sua configuração como ato jurídico apto a produzir efeitos, quais sejam: agente, objeto determinado ou determinável, forma e manifestação de vontade direcionada a um resultado específico.

No caso em exame, os instrumentos particulares juntados pela apelante não reúnem tais elementos mínimos, constituindo meras autorizações genéricas desprovidas dos requisitos que caracterizam a existência de contrato.

A análise detida dos documentos apresentados revela que se tratam de autorizações padronizadas nas quais o associado concede poderes à CIASPREV para atuar em seu nome mediante convênio com instituição financeira, objetivando obter auxílio financeiro para quitação de dívidas.

Todavia, tais instrumentos carecem de objeto determinado, uma vez que os valores mencionados são meramente aproximados e podem variar conforme a necessidade de quitação das dívidas elencadas pelo associado e o valor do crédito suplementar a ser depositado em seu favor, tratando-se apenas de estimativa genérica sem precisão quanto ao objeto da obrigação.

Ademais, os instrumentos apresentados encontram-se com campos essenciais em branco, notadamente aqueles referentes à taxa de juros, custo efetivo total, impostos sobre operações de crédito, saldo devedor, código do contrato, dados bancários, taxas, seguros, encargos e remuneração da CIASPREV, elementos que são indispensáveis para a caracterização de contrato específico e determinado.

A ausência de tais informações demonstra inequivocamente que não se está diante de contratos propriamente ditos, mas de simples autorizações prévias e genéricas, insuficientes para configurar negócio jurídico existente.

Neste contexto, é fundamental considerar que a doutrina civilista estabelece distinção clara entre os planos de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos.

No plano da existência, examina-se apenas se estão presentes os elementos mínimos que permitem ao negócio jurídico ser reconhecido como tal e produzir efeitos no mundo fático, independentemente de sua validade ou eficácia. Quando ausentes tais elementos essenciais, o negócio sequer existe juridicamente, não havendo que se falar em invalidade, mas sim em inexistência.

Corrobora tal conclusão a natureza jurídica específica da apelante enquanto entidade fechada de previdência complementar organizada como associação sem fins lucrativos, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo primeiro, da Lei Complementar n. 109/2001.

Esta característica particular impõe limitações legais expressas quanto às operações que pode realizar, destinando-se precipuamente a conferir proteção previdenciária aos seus participantes, não se equiparando a instituição financeira apta a celebrar contratos de crédito nos moldes apresentados.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou claramente sobre esta questão no julgamento do REsp 1.854.818/DF, estabelecendo que as entidades fechadas de previdência complementar não integram o sistema financeiro nacional e têm destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes, sendo ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e a capitalização em periodicidade diversa da anual.

A verificação de que há incidência de encargos financeiros em todas as operações descritas nos documentos apresentados, constatável por simples cálculo aritmético entre o valor do crédito, a importância de cada prestação e a quantidade de parcelas, evidencia desconformidade com a natureza jurídica da apelante e demonstra que os instrumentos não configuram contratos existentes aptos a legitimar tais cobranças.

Relativamente à alegação de que seria necessário código/senha pessoal para averbação de parcela consignada, tal argumento diz respeito à análise de validade da manifestação de vontade e não à verificação da existência dos elementos mínimos do negócio jurídico. Ainda que se admitisse a regularidade procedimental para obtenção da senha, tal circunstância não supre a ausência dos elementos essenciais que caracterizam a existência de contratos específicos e determinados.

Da mesma forma, as gravações de áudio apresentadas pela apelante não são capazes de suprir a ausência dos elementos essenciais para a existência de contratos, especialmente considerando que a apelada demonstrou inconsistências nos documentos apresentados, como a utilização de nome não atualizado após o casamento e endereço de cidade diversa daquela onde efetivamente residia à época da suposta contratação, circunstâncias que reforçam a impossibilidade de reconhecimento da existência de negócios jurídicos válidos.

Neste sentido, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o princípio da distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a existência de contratos aptos a legitimar os descontos realizados. Diante da inexistência de negócios jurídicos que fundamentem tais descontos, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante para evitar enriquecimento sem causa, conforme preceituado no artigo 884 do Código Civil.

Quanto ao pedido de danos morais indeferido na sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer que, embora tenha ocorrido falha na prestação dos serviços por parte da associação, a conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da requerente, especialmente considerando que ela se beneficiou da quitação de empréstimos com outras instituições financeiras e de valores depositados em seu favor, conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexados aos autos.

Desta forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada tanto em aspectos fáticos quanto jurídicos, merecendo integral confirmação por este Tribunal, uma vez que procedeu a análise técnica apropriada da natureza jurídica da apelante, dos documentos apresentados e da legislação aplicável ao caso concreto, concluindo acertadamente pela inexistência de contratos e pela necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados para evitar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em sede recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no parágrafo 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025